Tribunal: STF
Processo: ARE 1272296
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (fl. 250, Vol. 8): (a) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, consolidada em amba as Turmas, é no sentido de que decisões de órgãos fracionários de Tribunais que, em controle difuso, apenas interpretam lei ou ato normativo, sem julgar sua inconstitucionalidade, não violam a cláusula de reserva do plenário; (b) eventual ofensa à Constituição Federal se daria de maneira meramente reflexa ou indireta; (c) ausente o necessário prequestionamento do dispositivo constitucional invocado pela parte recorrente, e (d) incide, ao caso, o óbice da Súmula 279/STF.
    Contra esses argumentos, a parte agravante sustenta, em síntese, que (fl. 270, Vol.8): (a) não há que se falar em ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal; (b) o Tribunal de origem violou o art. 97 da Carta Magna; e (c) os embargos de declaração foram parcialmente providos justamente para fins de prequestionamento da matéria.
    É o relatório. Decido.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente